Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709927-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO DA SILVA NICOLINI DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS (TRÊS). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na análise da culpabilidade, deve ser observado se há na conduta incriminada uma reprovabilidade especial ou acentuada, mostrando-se inidônea a fundamentação baseada na quantidade de disparos efetuados a esmo, três, pois tal fato, por si só, não exorbita ao normal do delito praticado, de disparo de arma de fogo. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 20 da Lei 10.826/2003, interpretação divergente daquela dada pelo STJ e pelo TJGO, nos paradigmas que colaciona com o objetivo de demonstrar o dissenso. Sustenta, para tanto, que a causa de aumento disciplinada pelo aludido dispositivo legal – disparo de arma de fogo praticado por integrante das forças armadas – não foi objeto da denúncia, não podendo, portanto, ser levada em consideração para o decreto condenatório, sob pena de ofensa ao princípio da correlação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a matéria atinente à observância do princípio da correlação só foi trazida no presente apelo especial, representando inovação recursal que não foi objeto de análise pela turma julgadora. Registre-se que “tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, já decidiu o STJ que “Questões de ordem pública não dispensam o requisito do prequestionamento. Precedentes.” (AgInt no REsp 1823725/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/6/2020). Atente-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012